Tribunal: TJDFT
Processo: 0715981-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715981-85.2025.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id. 71240083. Recebo o pedido de reconsideração (id. 72075434) como agravo interno, facultando ao agravante a complementação que entender devida. Após, às agravadas para contrarrazões. Brasília/DF, 20/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator